Tribunal: STF
Processo: RE 422489
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA.
EXTENSÃO A INVATIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL.
1. Para estender ao
agravado, policial militar inativo, o pagamento do auxílio-moradia,
o Tribunal a quo não se baseou na norma do art. 40, § 4º, da
Constituição Federal, mas em expressa determinação da Lei 3.211/78,
do Estado do Espírito Santo.
2. O deslinde da questão posta nos
autos, portanto, depende do exame da legislação local, o que é
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula STF nº 280.
Precedentes: RE 113.622 e RE 232.027.
3. Agravo regimental
improvido.